Tribunal: TJSP
Processo: 1005523-21.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Embargos de terceiro. Honorários advocatícios. Sucumbência carreada ao embargante, diante do princípio da causalidade, tendo sido a verba honorária fixada por equidade. Pedido de fixação da verba honorária com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Observação de que houve acolhimento de impugnação ao valor da causa para fixação em valor elevado. Inaplicabilidade da apreciação

Ementa:
Embargos de terceiro. Honorários advocatícios. Sucumbência carreada ao embargante, diante do princípio da causalidade, tendo sido a verba honorária fixada por equidade. Pedido de fixação da verba honorária com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Observação de que houve acolhimento de impugnação ao valor da causa para fixação em valor elevado. Inaplicabilidade da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Tema 1.076, do STJ. Arbitramento dos honorários em 10% do valor da causa. Não incidência, no caso, da majoração prevista no artigo 85, §11o, do CPC. Recurso parcialmente provido.